Tribunal: TJBA
Processo: 8001442-20.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001442-20.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

APELADO: ROBERVANIA MATOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MANOELA SOARES DE SOUZA, THIAGO QUEIROZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. APELO DO FABRICANTE. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. TENTATIVAS DE REPAROS COM A RÉ. TRANSCURSO DO PRAZO POR MAIS DE 30 DIAS SEM SOLUÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, §1º DO CDC. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DO VEICULO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE E MARCA. DANO MORAL MANTIDO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ipiaú, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ROBERVANIA MATOS LIMA e FLAVIO SANTOS DE FREITAS. A sentença condenou a ré à substituição de veículo defeituoso por outro da mesma espécie e à indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a produção de prova pericial para constatar o vício do produto; (ii) estabelecer se a sentença que determinou a substituição do veículo e a indenização por danos morais deve ser mantida; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 1.000,00, conforme pleiteado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de necessidade de prova pericial, pois o defeito do veículo, decorrente de vício de fabricação, está demonstrado nos autos, tornando desnecessária a produção de novas provas.

4. O art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura ao consumidor, quando o vício do produto não é sanado em 30 dias, o direito de optar pela substituição do bem por outro da mesma espécie, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço, sendo correta a condenação à substituição do veículo.

5. O dano moral é caracterizado pelos transtornos causados aos autores ao adquirirem um veículo com vícios não sanados, resultando em prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$ 8.000,00 foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado às circunstâncias do caso concreto.

6. Quanto ao pedido de redução do valor dos danos morais, verifica-se que o montante arbitrado é compatível com os precedentes jurisprudenciais e a extensão do prejuízo sofrido pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova pericial é desnecessária quando o vício de fabricação do produto está demonstrado nos autos.

2. O consumidor pode exigir a substituição do bem quando o defeito não é sanado no prazo de 30 dias, nos termos do art. 18, §1º, do CDC.

3. A indenização por danos morais decorrente de vício do produto deve ser fixada em valor proporcional ao prejuízo causado, respeitando critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 18, §1º; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2233500 DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.09.2023.

TJ-RJ, APL 00159770420168190087, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 27.07.2021.

TJ-SE, AC 00079574720218250001, Rel. Des. Iolanda Santos Guimarães, j. 06.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001442-20.2023.8.05.0105
, em que figura como Apelante
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e como Apelados
ROBERVANIA MATOS LIMA e FLAVIO SANTOS DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

(MR31)